Tribunal: STF
Processo: HC 226694
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.4.2023, por Rodolpho Pettená Filho, em benefício de Celso Sebastião Moreira, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.3.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 809.506/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e dois dias-multa, pela prática de roubo, com três causas de aumento (incs. I, II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal).



    Foram interpostos recursos de apelação pela defesa e pela acusação. Em 12.9.2013, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo da defesa e deu provimento ao recurso ministerial, “para se reconhecer a ocorrência de concurso formal no delito de roubo e condenar o acusado pelo delito de extorsão qualificada (artigo 158, parágrafo 1º, do Código Penal)” (e-doc. 4).



    Contra esse julgado foram opostos embargos de declaração, rejeitados.



    3. A defesa do paciente apresentou pedido de revisão criminal, nos termos do inc. I do art. 621 do Código de Processo Penal, julgado improcedente pelo Tribunal paulista, nestes termos:



    “REVISÃO CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS. CONTRARIEDADE À LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. Agentes que invadiram estabelecimento comercial e subtraíram bens de vítimas distintas, sendo uma delas constrangida a entregar seu cartão bancário e respectiva senha. Configuração dos crimes de roubo e extorsão. Requerente preso em flagrante poucos minutos após a prática delitiva na posse dos bens subtraídos. Confissão do comparsa em sede policial. Reconhecimento efetuado pelas vítimas em juízo. Declarações dos servidores policiais. Contrariedade à evidência dos autos não demonstrada. Inexistência de relação de dependência entre os delitos que, ademais, protegem bens jurídicos distintos. Princípio da consunção inaplicável. Absolvição anterior do corréu que não constitui prova nova a autorizar a desconstituição do acórdão condenatório. Inviabilidade da utilização da revisão criminal para reapreciação de provas. Inexistência de erro técnico ou injustiça na fixação da dosimetria. Inocorrência de quaisquer das hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE”. 



    4. Pretendendo-se a readequação das penas, pelo afastamento de alegado bis in idem das qualificadoras, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 809.506/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 22.3.2023, pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, sob os seguintes fundamentos:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No tocante ao restabelecimento da sentença, o Tribunal de Justiça registrou o seguinte no julgamento da revisional: 



    (...)



    Extrai-se do trecho acima que a revisional foi julgada improcedente porque não demonstrado fato novo, contrariedade a texto expresso de lei ou a evidência dos autos no julgamento do recurso de apelação. Ainda, destacado que o crime de extorsão não é meio para o crime de roubo, sendo certo que a vítima foi constrangida a fornecer cartão com senha para que o paciente fizesse saque na conta bancária dela.



    De fato, as condutas de roubo e de extorsão não se complementam:



    (...)



    Em tempo, conclusão diversa a respeito da improcedência da revisional esbarra no óbice do revolvimento fático-probatório: 



    (...)



    Por tais razões, nos termos do art. 34, XX, e do art. 210, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (doc. 5).



    Essa decisão transitou em julgado em 28.3.2023.



    5. No presente habeas corpus, o impetrante reitera a alegação de constrangimento ilegal por suposto bis in idem das qualificadoras.



    Este o pedido:



    “PELO EXPOSTO, a Defesa pleiteia no presente Habeas Corpus apenas o AFASTAMENTO DO BIS IN IDEM DAS QUALIFICADORAS, e consequentemente a REDUÇÃO DA PENA com a MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA fls. 580/587” (fl. 1, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.3.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 809.506/SP.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 28.3.2023. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” 
(HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado à pena de onze anos e nove meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubo e extorsão. Ao redimensionar a pena fixada em sentença, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “No que se refere ao delito de extorsão, razão assiste ao Ministério Público, pois que, além de efetuarem as subtrações, características do roubo, os agentes constrangeram o ofendido Osvaldo, mediante ameaça com o emprego de arma de fogo, a fornecer sua senha do cartão magnético, com a qual obtiveram vantagem econômica, efetuando saque em sua conta bancária.



    Os delitos de roubo e de extorsão são semelhantes devido aos meios de execução a violência e a grave ameaça. Uma das distinções que se faz entre os dois delitos é a prescindibilidade ou não do comportamento da vítima.



    (...)



    Aplica-se exatamente ao caso concreto o entendimento de Guilherme de Souza Nucci, quando afirma ser possível o concurso de roubo e extorsão, pois são crimes de espécies diferentes, cada qual previsto num tipo penal. E acrescenta: ‘assim, o agente que ingressa numa residência, subtraindo coisas com violência ou grave ameaça, e, em seguida, delibera obrigar a vítima a dar-lhe a senha do caixa eletrônico ou faz com que o ofendido vá retirar o dinheiro, trazendo-o até o agente, comete roubo e extorsão em concurso material’ (Código Penal Comentado, 11ª edição, pag. 789).



    (...)



    Destarte, afasta-se a qualificadora do inciso V, do parágrafo 2º, do artigo 157 do Código Penal, por se entender que não houve restrição da liberdade das vítimas além do tempo necessário para se concretizar o roubo.



    Redimensiona-se, pois, as penas aplicadas na decisão combatida. Afigura-se excessivo o aumento de metade aplicado nas penas base tendo em vista as circunstâncias do delito, circunstâncias estas inerentes ao crime de roubo, devendo prevalecer a primariedade e bons antecedentes do acusado.



    Fixa-se, pois, as penas base do roubo em quatro anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa. Acresce-se 3/8 em virtude da duplicidade de qualificadoras, importando em cinco anos e seis meses de reclusão e pagamento de treze dias-multas. Por fim, acresce-se um sexto pelo concurso formal de delitos, totalizando seis anos e cinco meses de reclusão e pagamento de quinze dias-multa.



    No tocante à extorsão, fixa-se as penas base no mínimo legal de quatro anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa que, acrescidas de um terço pelo concurso de agentes e emprego de arma, totalizam cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de treze dias-multa.



    O total das penas do acusado, considerando-se o artigo 69 do Código Penal, é de onze anos e nove meses de reclusão e pagamento de vinte e oito dias multa” (e-doc. 4)



    Ao julgar improcedente o pedido de revisão criminal postulado pela defesa, o Tribunal paulista anotou:



    “E o fato de o corréu Júlio Cesar ter sido absolvido da imputação da prática do crime de extorsão, a toda evidência, não constitui prova nova a autorizar a desconstituição do julgado, mormente se aquela se deu em momento anterior a condenação do requerente e antes do trânsito em julgado.



    Como bem apontado no v. acórdão, além de efetuarem as subtrações, características do roubo, os agentes constrangeram o ofendido Osvaldo, mediante ameaça com o emprego de arma de fogo, a fornecer sua senha do cartão magnético, com a qual obtiveram vantagem econômica, efetuando saque em sua conta bancária. Os delitos de roubo e de extorsão são semelhantes devido aos meios de execução a violência e a grave ameaça. Uma das distinções que se faz entre os dois delitos é a prescindibilidade ou não do comportamento da vítima.



    E, A teor da jurisprudência desta Corte, a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos. (STJ, REsp n. 1.799.010/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 7/5/2019.)



    Com efeito, do exame da r. sentença e do v. acórdão condenatórios se depreende, com facilidade, que se procedeu suficiente análise das provas existentes nos autos do processo criminal, estando o decreto condenatório apoiado em elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial, posteriormente corroborados em juízo, não restando caracterizado o alegado julgamento contrário à evidência dos autos.



    O requerente apenas questionou matéria já existente durante a instrução criminal, na tentativa de rever a decisão que o condenou pelos delitos de roubo majorado e extorsão qualificada, rediscutindo questões que já foram exaustivamente analisadas, o que implica na sua improcedência



    (...)



    Quanto as penas, inexiste erro técnico ou injustiça. As basilares de ambos os delitos foram fixadas no mínimo legal e, a pena do crime de roubo foi acrescida em 3/8, pelas duas majorantes, e em 1/6, pelo concurso formal; as da extorsão, acrescidas em 1/3 pelas majorantes, sendo, ao fim, somadas pela regra do cúmulo material.



    Não há reparo. Não há falar, portanto, em julgamento contrário à evidência dos autos. A pretensão em exame que, no ponto e no rigor dos princípios, sequer se amolda às hipóteses taxativas do artigo 621, do Código de Processo Penal” (e-doc. 6).



    Na decisão do Superior Tribunal de Justiça, afastou-se o alegado constrangimento ilegal, assentando-se “que a revisional foi julgada improcedente porque não demonstrado fato novo, contrariedade a texto expresso de lei ou a evidência dos autos no julgamento do recurso de apelação. Ainda, destacado que o crime de extorsão não é meio para o crime de roubo, sendo certo que a vítima foi constrangida a fornecer cartão com senha para que o paciente fizesse saque na conta bancária dela. De fato, as condutas de roubo e de extorsão não se complementam” (e-doc. 5). 



    9. Tem-se nos autos que, “além de efetuarem as subtrações, características do roubo, os agentes constrangeram o ofendido Osvaldo, mediante ameaça com o emprego de arma de fogo, a fornecer sua senha do cartão magnético, com a qual obtiveram vantagem econômica, efetuando saque em sua conta bancária”. Na espécie, embora as duas condutas resultem em lesão patrimonial e sejam seguidas no tempo, não se configurou bis in idem, pela circunstância de serem independentes e decorrerem de desígnios autônomos.



    As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71)” (HC n. 113.900, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.11.2014). Por exemplo, no mesmo sentido:



    “Processual penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Extorsão qualificada. Continuidade delitiva. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação dessa Corte é no sentido de que ‘os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71).’ (HC 113.900, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 
3. Hipótese em que não se comprovou ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem para modificar a pena aplicada ao paciente. 4. Ordem denegada” (HC n. 114.667, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



    “Habeas Corpus. 2. Continuidade delitiva dos crimes de roubo e extorsão. Impossibilidade. Espécies distintas. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. 4. Ordem denegada” (HC n. 106.433, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.4.2011). 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO VEDADO NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. 
1. Apesar da eventual dificuldade, em casos práticos, da distinção entre roubo e extorsão, havendo condutas autônomas, inviável o reconhecimento de crime único. 2. Não há como reconhecer a absorção de uma conduta pela outra, pois o roubo não constitui meio para a prática da extorsão ou vice-versa. 3. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento (RHC n. 112.676, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.9.2012).



    10. Para se rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar a matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO INTEMPESTIVO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÊS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.344-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 16.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020) 



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora